Tribunal: TJSP
Processo: 2065692-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – APRESENTAÇÃO TARDIA DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DE COEFICIENTE E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EQUIVOCADOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE E DETERMINOU A CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – FUNDO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – APRESENTAÇÃO TARDIA DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DE COEFICIENTE E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EQUIVOCADOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE E DETERMINOU A CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – FUNDO DO DIREITO QUE NÃO DECAI NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO CONTINUADO – SÚMULA N. 85 DO STJ – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, IMPEDINDO O INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DO CPC/73 – PRECEDENTE DO STJ – EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE COEFICIENTE DO BENEFÍCIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTADO - DECISÃO REFORMADA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2065692-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE
VALDIR MIGUEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 2/9
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2065692-48.2019.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: JOSE VALDIR MIGUEL
VOTO No 14687
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA

APRESENTAÇÃO
TARDIA
DOS
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO
APLICAÇÃO DE
COEFICIENTE E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
EQUIVOCADOS DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE
A
IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU-EMBARGANTE
E
DETERMINOU A CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS
IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – IMPERTINÊNCIA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

DESCABIMENTO
FUNDO DO DIREITO QUE NÃO
DECAI
NAS
RELAÇÕES
JURÍDICAS
DE
TRATO
CONTINUADO SÚMULA N. 85 DO STJ AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA
DAR ANDAMENTO AO FEITO, IMPEDINDO O INÍCIO
DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

INTELIGÊNCIA DO CPC/73 PRECEDENTE DO STJ
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE COEFICIENTE DO
BENEFÍCIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
AFASTADO - DECISÃO REFORMADA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.232/235, que, em embargos à execução
acidentária, afastou a alegação de prescrição intercorrente. A decisão, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 3/9
reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao desarquivamento dos
autos para início da execução, bem como determinou o refazimento dos cálculos de
liquidação pelo expert contábil, observando-se os parâmetros fixados no julgamento
do RE n. 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que, in casu, a renda mensal inicial do auxílio-acidente deve ser calculada nos
termos do Decreto n. 83.080/79, em atenção ao princípio do tempus regit actum.
Afirma que a prescrição quinquenal deve ser computada a partir do início da ação
executiva, e não do desarquivamento dos autos. Assevera, ademais, que o Acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE ainda
não transitou em julgado, razão pela qual os parâmetros previstos pela Lei n.
11.960/09 ainda devem ser aplicados para cômputo da correção monetária. Por fim,
requer a aprovação da conta de liquidação que confeccionou, bem como pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.260/261).
Contrarrazões a fls.266/279.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, ora agravado, ajuizou a presente ação
acidentária em face do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em
decorrência do acidente típico sofrido em 02/10/1981 (fls.13 dos autos deste
agravo).
A sentença de origem (fls. 48/54), foi reformada em
parte por esta C. Corte em sede de reexame necessário (fls.27/32), alterando o termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 4/9
inicial para o dia 09/01/1982, mantendo a procedência do pedido inicial e
condenação do ente público ao pagamento de auxílio-acidente em favor do obreiro,
com juros de mora e correção monetária, acrescido, ainda, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios.
Nada obstante o decisum tenha transitado em julgado
em 22/09/2003 (fls.56) e os autos tenham retornado ao primeiro grau em
25/09/2003, o obreiro retomou o processo apenas em 01/02/2008 (fls. 59).
O ente público, então, apresentou embargos à
execução, aduzindo excesso de execução alegando: 1) utilização de índices e
coeficientes equivocados; 2) ocorrência de prescrição quinquenal.
A decisão agravada de fls. 231/235, acolheu a tese de
prescrição intercorrente, determinando a incisão de prescrição quinquenal das
parcelas do auxílio-acidente referentes ao lustro anterior ao desarquivamento; em
relação aos juros e correção monetária, a decisão determinou que incidisse aqueles
para relação jurídica não tributária conforme voto do Min. Luiz Fux, julgado em
20/09/2017, colocando termo final na conta de liquidação apresentada pelo autor, a
data-base de 30/04/2013. Em relação à fixação do valor de 50% do salário-de-
benefício, a decisão manteve o percentual fixado em sentença e confirmado pelo
acórdão a fls. 29/43, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título judicial e
determinou o retorno dos autos ao perito judicial para realização de novos cálculos,
em consonância com o decisum.
Ato contínuo, a autarquia interpôs o presente agravo de
instrumento, asseverando que interpôs embargos à execução em razão de excesso
configurado na utilização equivocada nos cálculos do autor do percentual de 50% do
salário de benefício, com termo inicial em 09/01/1982, aplicando a Lei no 9.032/95,
ainda que não conste do acórdão de fls. 43. A legislação aplicável à época deve
corresponder ao artigo 239 do Decreto 83080/79, que previa a aplicação de 40% do
salário de contribuição vigente no dia do acidente. Somando-se a isso, o juízo a quo
determinou a aplicação da prescrição quinquenal a partir do desarquivamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 5/9
processo pelo autor e não a partir do início da execução. Pede seja afastada a
aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária dos atrasados.
Não
prosperam,
porém,
as
razões
recursais
apresentadas pelo ente público.
Preliminarmente,
analisando
eventual
prescrição
intercorrente, não há como aceitar que esta tenha ocorrido.
Com efeito, em se tratando de ações de trato
continuativo, como in casu, o fundo do direito não decai, sendo suscetíveis de
prescrição, tão somente, as parcelas vencidas e não pagas no período anterior ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação de conhecimento.
A propósito, foi editada a Súmula n. 85 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Além disso, antes da entrada em vigor do atual Código
de Processo Civil, a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo
era medida indispensável para que o prazo da prescrição intercorrente pudesse ter
início, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR
AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO
FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do
processo e em razão da conduta do autor que, ao não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 6/9
prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda
inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe
em direção ao fim colimado.
2. No tocante ao início da contagem desse prazo na
execução, vigente o Código de Processo Civil de
1973, ambas as Turmas da Seção de Direito
Privado sedimentaram a jurisprudência de que só
seria possível o reconhecimento da prescrição
intercorrente
se,
antes,
o
exequente
fosse
devidamente intimado para conferir andamento ao
feito.
3. O Novo Código de Processo Civil previu
regramento específico com relação à prescrição
intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da
execução "quando o executado não possuir bens
penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano
desta, haverá o início (automático) do prazo
prescricional,
independentemente
de
intimação,
podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua
ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924,
V).
4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro
complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e
transitórias a reger questões de direito intertemporal,
com o fito de preservar, em determinadas situações, a
disciplina normativa já existente, prevendo, com
relação à prescrição intercorrente, regra transitória
própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo
da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição
intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a
data de vigência deste Código" (art. 1.056).
5. A modificação de entendimento com relação à
prescrição intercorrente acabaria por, além de
surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo,
por transgredir a regra transitória do NCPC e as
situações já consolidadas, fragilizando a segurança
jurídica, tendo em vista que o exequente, com
respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria
ciente da necessidade de sua intimação pessoal,
para fins de início do prazo prescricional.
6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja
pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer
dispositivo específico regendo a matéria, é que, em
interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual
regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir
apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 7/9
vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da
suspensão da execução, com base no art. 921.
7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da
execução ocorreu sob a égide do CPC/1973
(ago/1998),
há
incidência
do
entendimento
jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem
curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a
execução estiver suspensa com base na ausência de
bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu
início, a intimação do exequente para dar andamento
ao feito.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1.620919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 14.12.2016, realces
acrescidos)
Assim, razão assiste ao exequente em sua impugnação
aos embargos à execução e contrarrazões, pois a falta de intimação pessoal do
segurado para que desse andamento ao feito impede o reconhecimento da
prescrição intercorrente na hipótese dos autos, porquanto inexiste prova
induvidosa do abandono da ação executiva.
Vencida esta insurgência, passamos à análise do título
executivo, especificamente quanto ao coeficiente a ser aplicado para a formação do
salário de benefício. Nesse ponto, melhor sorte não socorre o INSS, na medida em
que, em relação ao índice aplicável à época, realmente, deveria ter sido obedecido o
índice de 40% sobre o salário de contribuição ou, se este for menor, sobre o salário
de benefício, nos termos do artigo 239 do Decreto n. 83.080/79 (Art. 239. O auxílio-
acidente, mensal e vitalício, corresponde a 40% (quarenta por cento) do salário-de-
contribuição do segurado vigente no dia do acidente, observado o disposto nos
artigos 256 e 257, não podendo ser inferior a esse percentual do seu salário-de-
benefício.)
Contudo, está correta a sentença que, em sede de
execução, manteve o percentual cujo valor se aperfeiçoou no título executivo ante a
ausência de qualquer recurso nesse sentido, não havendo que se falar agora, em sede
de execução, mais de dezesseis anos de confirmação do julgado, em desconstituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 8/9
do título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada, e segurança jurídica. Assim,
deve ser mantido o percentual de 50%, com todos os cálculos nos termos da Lei
no 9.032/95 (conforme posto em sentença e não alterado pelo acórdão
exequendo), a partir de 09/02/1982 e honorários advocatícios de 15%, fixados
até a data da sentença, nos termos do decisum de fls. 47/54.
No que pertine à correção monetária dos valores em
atraso, deverá ser aplicada a equivalência salarial até dezembro de 1991
(incorporando-se a variação INPC de setembro até dezembro de 1991. A partir de
janeiro de 1992, aplica-se a Lei no 8.213/91, com incidência do INPC até dezembro
de 1992. A partir de janeiro de 1993 até fevereiro de 1994 a atualização segue o
critério da Lei no 8.542/92, alterando o índice de reajuste do INPC para o IRSM. Em
28 de fevereiro de 1994, os valores deverão ser convertidos em “URV”, utilizando-
se a referência em cruzeiros reais à época (Cr$ 637,64), passando para o Real em 30
de junho de 1994, com utilização do IPCr de julho de 1994 (Lei no 8.880/94) até
junho de 1995. De julho de 1995 até abril de 1996, incide o INPC, mês a mês
(Medida Provisória no 1.503/95) substituído pelo IGP-DI até 11/08/2006, por força
da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996, convertida na Lei no 9.711, de
20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em razão da Medida Provisória
no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente convertida na Lei no 11.430/2006,
cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como do julgamento em 02/03/2018,
publicado em 20/03/2018, do paradigma representativo de controvérsia, REsp
1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, que determinou a aplicação do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao
critério de reajuste dos benefícios previdenciários, aplicável até 29/06/2009,
incidindo, a partir de então, o IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja
modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último
índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os
cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2065692-48.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - FLS. No 9/9
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal.
A execução, ademais, deve prosseguir, realizando-se a
perícia contábil para conferência dos cálculos apresentados pelas partes, conforme
determinado pelo Juízo de origem.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator